Tribunal: TJDFT
Processo: 0705105-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Apelação cível e Remessa necessária. Internação compulsória em clínica de tratamento psiquiátrico. Dependência química. Rede pública de saúde ou estabelecimento privado. STJ 421: não são devidos honorários de sucumbência à Defensoria Pública do DF quando atua contra essa unidade federada.